Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-75.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0003884-75.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: MARIA FRANCISCA GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, com amparo no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, acerca dos embargos de declaração apresentados pelo Exequente, com pedido de efeitos infringentes (ID 58261826). Cumpra-se. Brasília, 3 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator